Tribunal: TJES
Processo: 5016334-52.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016334-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: MISAEL GODOY CORREIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016334-52.2024.8.08.0012

Recorrente:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrido:
MISAEL GODOY CORREIA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
“Programa de Diluição Solidária”. CONSUMIDOR NÃO FOI DEVIDAMENTE INFORMADO.

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MISAEL GODOY CORREIA
em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

Narra o autor que, no mês de maio/2023, efetuou matrícula no curso EAD da requerida, acreditando que as três primeiras mensalidades seriam no valor de R$49,00 e, posteriormente, R$149,00. Aduz que ao acessar o portal do aluno, constatou cobranças referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2023, somando R$499,19. Após, foi informado que os descontos eram aplicáveis apenas aos três primeiros meses do ano de 2023, não ao período da matrícula.

Relata que cancelou a matrícula, sendo surpreendido com nova cobrança de R$1.133,82, sob a justificativa da chamada "Diluição Solidária" ou multa por quebra de contrato. Destaca que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, sendo alvo de cobranças diárias. Diante da publicidade enganosa e ausência de contrato assinado, pleiteia: a) Declaração de inexistência do débito; b) Restituição do valor pago em dobro (R$998,38); c) Indenização por danos morais de R$10.000,00;

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos para: a)
Declarar
a inexigibilidade do débito de R$1.133,82 (mil cento e trinta e três e oitenta e dois centavos);
b)
Determinar
a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes cuja inscrição esteja relacionada ao débito questionado nos autos; c)

Condenar
a ré a restituição do valor de R$476,44 (quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), de forma simples, corrigido pela taxa Selic desde o desembolso; d)
Condenar
a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigido pela taxa Selic a partir da publicação desta sentença.

Irresginada, a parte requerida interpôs recurso alegando que houve prestação regular do serviço. Afirma que o débito decorre da diluição de parcelas iniciais ao longo do curso, conforme previsto em contrato. Que autor frequentou aulas e só posteriormente solicitou cancelamento, devendo arcar com os custos. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, mas sim o exercício regular de direito. Aduz que o autor não comprovou danos morais, pois a negativação decorreu de dívida legítima. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a validade do débito, manter a negativação do nome do autor e excluir a condenação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

No caso dos autos, a prestação de serviços educacionais por instituição privada caracteriza a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A recorrente não comprovou que o autor tinha ciência das cláusulas de “Diluição Solidária”, tampouco apresentou o contrato mencionado.

Nos termos do art. 37 do CDC, a publicidade deve ser clara e precisa, sob pena de ser considerada enganosa. O anúncio induziu o consumidor ao erro, pois não esclarece que o valor promocional se aplicava apenas aos primeiros meses do ano e não aos primeiros meses do aluno no curso.

A exigência de pagamento retroativo e a imposição de subsídio surpresa ao aluno ferem a boa-fé objetiva e configuram prática abusiva (art. 39, V, do CDC).

Diante da ausência de comprovação de contratação válida e da falha na informação ao consumidor, correta a declaração de inexistência do débito.

A inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos, sem fundamentação contratual válida, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ. O valor fixado em R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a conduta abusiva da ré, a gravidade do dano (restrição de crédito indevida) e a função pedagógica.

Acerca da devolução de valores, foi corretamente limitada ao valor simples, pois não houve comprovação de má-fé da ré, o que impediria a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Desse modo, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)